Tribunal: TJDFT
Processo: 0737398-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SATISFATÓRIA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA OBJETIVA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Réu preso em flagrante após vender uma porção de crack, e possuir, para difusão ilícita, outra porção da mesma droga, uma porção de maconha e outra de cocaína.
II.O depoimento de policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade, na medida em que não há qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente à ré a prática de crime e, mormente considerando haver consonância com todas as demais provas colhidas nos autos.
III. A majorante do artigo 40, inciso III é objetiva e incide em tráfico realizado na Rodoviária, local de fácil difusão de droga, em virtude da grande circulação de pedestres.
IV. Apelação não provida.